Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. COAUTORIA EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LIMITAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal visa à preservação dos vínculos familiares e à promoção da ressocialização, mas não é absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada do juízo da execução (parágrafo único).
2. O julgamento do Tema 1.274 pelo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não impede, por si só, o exercício do direito de visita, exigindo-se, contudo, análise das particularidades do caso concreto.
3. No caso, a negativa de visita foi devidamente fundamentada no vínculo de coautoria em crime de tráfico de drogas entre o apenado e a pretensa visitante, circunstância que revela risco concreto à segurança e à disciplina do estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e desprovido.